Tribunal: CARF
Processo: 11131.000815/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
S3-C3T2
Processo no
11131.000815/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.361 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/05/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 49.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação
acessória autônoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso já
consuma a infração, causando dano irreversível, razão pela qual não se aplica
ao caso a denúncia espontânea.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. A Conselheira
Mariel Orsi Gameiro suscitou de ofício a nulidade por incidência da prescrição intercorrente e,
vencida nesse quesito, acompanhou o Relator nas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Fl. 143
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0923.09305.BTIX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0923.09305.BTIX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.361 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.000815/2009-66
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada
no valor de R$ 5.000,00. Fundamento Legal: fl.04.
A empresa Wilson Sons, por meio de sua filial (CNPJ 00.423.776/0004) deixou
de vincular os Manifestos 0409500769566 e 0409500769574 à Escala 09000124714
Belém, do navio MARFRET GUYANE no Porto de Belém dentro do prazo
regulamentar estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007.
O navio atracou no Porto de Belém dia 04/05/2009 às 18:08:00 com os
manifestos 0409500769566 e 0409500769574 ainda não associados à escala
09000124714, quando o correto seria esta informação estar disponibilizada até
18:07:59 do dia 02/05/2009, (horário do Mercante). A vinculação dos manifestos à
escala ocorreu em 04/05/2009 às 18h08m , daí o bloqueio automático e a cobrança
da presente multa.
Os manifestos anteriormente mencionados tinham como destino final o Porto
de Fortaleza; e conforme Ato Declaratório Corep03/2008, art 55 inciso II, alínea "b",
a competência para o desbloqueio dos manifestos é do Porto de Descarregamento no
caso dos manifestos de LCI, BCE, por isto o Auto de infração é feito por esta Unidade
da Receita Federal no CNPJ da Agência de Navegação que cometeu a infração no
Siscomex Carga e Mercante.
Intimada do Auto de Infração em 28/08/2009 (fl.06), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 25/09/2009, juntados às fls. 36 e seguintes, alegando
em síntese:
o A Impugnante não deixou de prestar informações sobre veículo ou carga nele
transportada. Apenas o fez fora de prazo, contudo antes da operação de descarga no
porto de destino – Fortaleza;
r que o atraso da vinculação do manifesto à escala,
mas anterior a operação aos portos das escalas do navio e anterior à operação em
porto de destino final — Fortaleza, possa configurar como embaraço ou impedimento
à fiscalização, razão pela qual resta descaracterizada a infração;
Impugnante, que se efetivou com o pedido de desbloqueio do Manifesto;
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto- Lei n° 37/66, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei n° 10.833/03, já que a Impugnante não reveste a condição de empresa
de transporte internacional e nem é prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta ou agente de carga, mas apenas uma agência de
navegação;
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente nos
seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 144
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0923.09305.BTIX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0923.09305.BTIX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.361 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.000815/2009-66
Data do fato gerador: 04/05/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
O não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de
veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
normativo jurídico.
I – Ilegitimidade de Parte
Por imposição da Súmula CARF no 185 (observância obrigatória), afasta-se os
argumentos de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente, no sentido de ser ilegítima a
responsabilidade da Agência de Navegação (agente marítima) para figurar no polo passivo do
presente Auto de Infração, a saber:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-
006.101, 3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e
3401-002.379.
Desta feita, rejeito a preliminar suscita pela Recorrente.
II – Denúncia Espontânea
Neste ponto, entendo que a alegação de denúncia espontânea também não pode
prosperar, tendo em vista que a Súmula CARF n. 49 dispõe que tal instituto “não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração”.
Este igualmente é o entendimento pacificado pelo STJ:
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão
de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos,
pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias
autônomas.
Fl. 145
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0923.09305.BTIX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0923.09305.BTIX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.361 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.000815/2009-66
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a
Turma. Dj 04/04/2013)
E, consequentemente, este é o entendimento da 3a Turma da CSRF:
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o
do artigo 102 do Decreto-lei37/66, que estendeu às penalidades de natureza
administrativa o excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se
aplica nos casos de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
No mais, adota-se os termos da decisão recorrida como fundamento
complementar para manutenção do crédito exigido.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento
ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo
Fl. 146
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0923.09305.BTIX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0923.09305.BTIX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 13/07/2023 12:26:08 por Flavio Jose Passos Coelho.

Documento assinado digitalmente em 13/07/2023 12:26:08 por FLAVIO JOSE PASSOS COELHO e Documento
assinado digitalmente em 11/07/2023 14:23:22 por WALKER ARAUJO.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 04/09/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP04.0923.09305.BTIX

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
C4D9EF91222CC1A259726690E11C893F810D1C7F4F9FD75CA67829BC0D34B07E
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
11131.000815/2009-66. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.